Tribunal: TJDFT
Processo: 0003797-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003797-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 49397994, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais. No ID: 50740412, o credor manifestou concordância com a quantia depositada pelo DF. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 44747581 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador